Tribunal: TJPA
Processo: 0437628-05.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0437628-05.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DA GRACA NASCIMENTO ASSUNCAO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0437628-05.2016.8.14.0301

SENTENCIANTE: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADA: MARIA DA GRAÇA NASCIMENTO ASSUNÇÃO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL POR MOTIVO DE SAÚDE. RECONDUÇÃO AO CARGO DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Belém, em razão da alteração de sua função de Técnica de Enfermagem para Assistente Administrativo, sem ato formal ou justificativa legal aparente. A autora alegou prejuízos financeiros, abalo à dignidade funcional e omissão da Administração. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a recondução da autora ao cargo de origem, sem reflexos patrimoniais ou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração funcional imposta à servidora configura ato ilícito apto a ensejar sua recondução ao cargo de origem; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e/ou compensação financeira pelas diferenças remuneratórias decorrentes da alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração funcional da servidora decorre de procedimento de readaptação por motivo de saúde, com respaldo em laudo médico oficial que atestou limitações laborativas, nos termos da legislação municipal.

4.

A superação das limitações de saúde foi comprovada por nova avaliação médica, legitimando a recondução ao cargo de origem nos moldes do art. 42 da Lei Municipal nº 7.502/1990.

5.

Não se comprovam prejuízos financeiros diretos decorrentes da readaptação funcional, uma vez que os descontos apontados (faltas e vale-transporte) derivam de ausências registradas e não da alteração da função.

6.

O pagamento do Abono-UE até 2014, mesmo após a mudança de função, indica ausência de prejuízo remuneratório vinculado exclusivamente ao cargo técnico.

7.

A indenização por danos morais não é devida, pois não houve conduta ilícita por parte da Administração, tampouco demonstração de abalo relevante à esfera íntima da autora, não se caracterizando violação à dignidade funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A readaptação funcional do servidor público por motivo de saúde, respaldada por laudo médico oficial, é legítima e não configura ato ilícito administrativo.

2.

A recondução ao cargo de origem é devida quando superadas as limitações que motivaram a readaptação, nos termos da legislação local.

3.

A indenização por danos morais exige demonstração de ato ilícito e abalo à esfera íntima do servidor, o que não se verifica nas hipóteses de readaptação regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 496, §1º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 42.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Maria da Graça Nascimento Assunção
em face do
Município de Belém
, na qual a autora, servidora pública efetiva do Município, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, alegou que houve alteração indevida da sua função para Assistente Administrativo, realizada sem qualquer procedimento administrativo formal, sem prévia notificação, perícia, afastamento ou justificativa legal, e que tal mudança teria acarretado prejuízos financeiros, como a perda de vantagens pecuniárias, descontos indevidos e a supressão de direitos funcionais.

Segundo narra a petição inicial (ID 29187447 - Pág. 3 a 29187449 - Pág. 3), a autora foi surpreendida com a alteração da nomenclatura de sua função no contracheque, deixando de receber valores correspondentes ao cargo técnico que exercia, entre eles o
Abono-UE
(desde junho de 2014),
vale-transporte
nos meses de março, abril e maio de 2016 no valor de R$ 141,84 (cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), além de descontos não justificados no valor de R$ 369,22 (trezentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) em agosto de 2015, sob alegação de faltas no HPSM Mário Pinotti, mesmo após sua transferência para o PSM do Guamá.

A autora afirma ainda que a alteração funcional implicou grave abalo à sua dignidade profissional, pois, mesmo com a mudança de função formal, permaneceu exercendo atividades típicas do cargo de Técnica em Enfermagem, inclusive em setores de risco e exposição a agentes insalubres, sem qualquer contraprestação compatível. Relata que protocolo administrativo formulado perante a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) em 2013 para regularização da situação restou sem resposta definitiva, evidenciando a omissão da Administração Pública, mesmo diante de reiteradas tentativas de resolução amigável.

Aduz, por fim, que o erro funcional resultou não só em prejuízos financeiros mensais, como também comprometeu direitos previdenciários e a sua futura aposentadoria, uma vez que a alteração do cargo impactaria o tempo de contribuição em atividades insalubres.

Pleiteou, assim, a recomposição funcional com retificação do contracheque, pagamento dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da condenação em custas e honorários de sucumbência.

O Município de Belém, citado, apresentou contestação (ID 29187461), na qual defendeu a legalidade dos atos administrativos praticados, afirmando que não houve violação a direito líquido e certo da parte autora e que os descontos realizados obedeceram aos critérios legais, tendo em vista a suposta ausência da autora ao serviço em determinados períodos. Sustentou que não haveria nexo de causalidade a ensejar indenização por danos morais e pugnou pela improcedência dos pedidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29187601), que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial para, confirmando a tutela de urgência, determinar o retorno da autora para o cargo de origem (recondução) a contar de 20/11/2013. Sem reflexos patrimoniais, ante o julgamento improcedente das pretensões indenizatórias, na forma da fundamentação desta decisão.

Relativamente aos ônus sucumbenciais houve sucumbência recíproca, de modo que condeno a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Custas em 50% para cada parte. Isento o ente público, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Os ônus sucumbenciais a cargo da parte requerente se sujeitarão ao regime da justiça gratuita, ficando com a exigibilidade suspensa.

Decisão sujeita ao reexame necessário.”

Consta nos autos certidão atestando a ausência de interposição de recurso pelas partes (ID 29187603).

Em cumprimento ao disposto no art. 496, §1º do Código de Processo Civil, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de remessa necessária, para reapreciação da sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de ID 29202550, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em seu parecer (ID 30327323), opinou pelo
CONHECIMENTO da remessa necessária
, com a
REFORMA PARCIAL
da sentença, a fim de que servidora seja indenizada nas diferenças salariais entre os dois cargos, referentes ao período em que permaneceu afastada de seu cargo de origem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
oriunda de ação ajuizada por MARIA DA GRAÇA NASCIMENTO ASSUNÇÃO em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, na qual se discute a legalidade da alteração de cargo promovida pela Administração Pública sem ato formal, e os consequentes reflexos remuneratórios e morais dessa medida.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência, determinando o retorno da autora para o cargo de origem (recondução) a contar de 20/11/2013. Sem reflexos patrimoniais.

Em que pese o Ministério Público, em seu parecer, ter opinado pelo conhecimento da remessa necessária com a reforma parcial da sentença, a fim de que a servidora seja indenizada tão somente pelas diferenças salariais entre os cargos de Técnica em Enfermagem e Assistente Administrativo, e não por danos morais, tal entendimento não merece acolhida.

A análise detida dos autos, especialmente da prova documental produzida, revela que não se trata, como sustentado na petição inicial, de mera alteração arbitrária da nomenclatura do cargo funcional da autora. Ao revés, os elementos probatórios indicam que a modificação decorreu de procedimento de readaptação funcional, motivado por laudo pericial médico constante do ID 29187462 - Pág. 6, datado de 18/11/2011, no qual se diagnosticou a servidora com os códigos CID J45 (asma) e J40 (bronquite não especificada como aguda ou crônica). Tal diagnóstico teria ensejado o redirecionamento de suas funções, de acordo com as limitações laborais constatadas, conforme a sistemática legal aplicável à readaptação por motivo de saúde.

A readaptação funcional atribuída à autora, implementada em 2012, encontrava respaldo até a realização de nova avaliação médica, levada a efeito em 20/11/2023, conforme demonstra o laudo constante do ID 29187452 - Pág. 1, o qual atestou de forma categórica a inexistência de incapacidade laborativa e a plena aptidão da servidora para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de origem.

Dessa forma, constatada a superação das limitações funcionais que anteriormente justificaram a readaptação, tornou-se legítima e obrigatória a reintegração da autora ao posto originário, cessando os efeitos da readaptação. Incide, nesse contexto, o instituto da recondução, previsto no art. 42 da Lei Municipal nº 7.502/1990, que assegura ao servidor o retorno ao cargo anteriormente ocupado, quando cessadas as razões que motivaram a mudança de função por restrição à capacidade laborativa.

No tocante ao fundamento do parecer ministerial (no sentido de que os prejuízos salariais decorreriam diretamente da mudança de cargo), não procede.

Analisando os contracheques acostados aos autos, não se constata prejuízo líquido na remuneração da autora em razão direta da alteração da função, uma vez que os valores apontados como descontos, tais como faltas e vale-transporte, possuem origens outras, desvinculadas da modificação funcional, como ausências registradas no sistema.

Com relação ao
Abono-UE
, observa-se que este continuou sendo pago à servidora mesmo após a indevida alteração do cargo, ao menos até o ano de 2014, o que reforça o argumento de que tal verba não estava vinculada diretamente à função técnica que a autora de fato exercia. Tal circunstância corrobora a existência de inconsistência funcional grave e desamparo administrativo à autora, cuja realidade funcional foi ignorada por anotações cartorárias equivocadas.

Por fim, quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, sabemos que a responsabilização do ente público, neste caso, decorre da aplicação da teoria objetiva prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa, bastando a prova do ato ilícito e do dano.

Porém, razão assiste ao juízo de origem ao indeferi-lo. Não há nos autos demonstração de conduta ilícita por parte da Administração, tampouco de abalo relevante à esfera íntima da autora a justificar reparação pecuniária. A
readaptação funcional se deu nos estritos termos da legislação aplicável e com base em laudo médico oficial
.

Portento, inexiste, assim, afronta à dignidade funcional que ultrapasse o mero dissabor ou frustração administrativa, de modo que a pretensão indenizatória carece de respaldo fático-jurídico.

DISPOSSITIVO

Diante do exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, decido pela manutenção integral da sentença de origem
.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025